Tribunal: TJBA
Processo: 8032780-07.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032780-07.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: CARLOS CONCEICAO BARROS e outros (29)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. DANO AMBIENTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM FAVOR DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 618 DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.
8032780-07-2021-805-0000
,

da Comarca de Salvador
, sendo
Agravante VOTORANTIM CIMENTOS S/A

e
Agravados CARLOS CONCEIÇÃO BARROS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

Desª. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1